Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-68.2017.8.11.0009
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000544-68.2017.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HAILTON PEREIRA CANGUCU - CPF: 993.469.231-72 (EMBARGANTE), CLEITON DE JESUS GIRALDI - CPF: 010.653.711-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CLEITON DE JESUS GIRALDI - CPF: 010.653.711-36 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), HAILTON PEREIRA CANGUCU - CPF: 993.469.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CANGUCU - CNPJ: 13.017.186/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios com base no valor de R$ 42.366,98, aplicando percentual de 10%, reduzidos em 50%, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se houve erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo ser considerado o valor original da CDA (R$ 84.582,82) em vez do valor fixado (R$ 42.366,98); (ii) se existe contradição no acórdão quanto ao proveito econômico considerado; e (iii) se é aplicável o Tema 1.076 do STJ para determinar a base de cálculo sobre o valor integral da CDA.

III. Razões de decidir

3.

Não há erro material no acórdão, pois o valor de R$ 42.366,98 foi deliberadamente adotado após análise dos autos, representando o proveito econômico efetivamente obtido pelos executados, calculado pela diferença entre o valor originalmente executado e o valor remanescente final.

4.

Inexiste contradição no julgado, que foi coerente ao considerar como base de cálculo o proveito econômico real, observando os pagamentos parciais efetuados e a retificação da CDA reconhecida pela própria Fazenda Pública, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

5.

O conceito de proveito econômico deve considerar as circunstâncias concretas do caso, sendo inadequado adotar automaticamente o valor da CDA original quando houver pagamentos parciais, retificação da CDA, cancelamento do título executivo e extinção do processo sem resolução do mérito.

6.

A pretensão dos embargantes constitui tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que excede os limites dos embargos de declaração estabelecidos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Em execução fiscal, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar o proveito econômico efetivamente obtido, levando em conta pagamentos parciais, retificações da CDA e cancelamentos administrativos supervenientes, não sendo obrigatória a adoção automática do valor original da Certidão de Dívida Ativa quando a realidade processual demonstrar benefício econômico diverso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 90, § 4º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Daniel Pereira Canguçu, Hailton Pereira Canguçu e Cleiton de Jesus Giraldi
, contra
acórdão que julgou agravo interno interposto nos autos da execução fiscal
ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, relativa à
CDA nº 2017727
, referente a débitos tributários de
TACIN, ICMS Estimativa e Simples Nacional
.

Na origem, a execução foi extinta
sem resolução de mérito
, em razão do
cancelamento da CDA
, sem fixação de honorários advocatícios. Os embargantes interpuseram apelação, parcialmente provida em
decisão monocrática
, apenas para
fixar honorários advocatícios
.

No julgamento do
agravo interno
, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
deu parcial provimento
, ajustando a base de cálculo dos honorários para
R$ 42.366,98
, correspondente ao
proveito econômico obtido
, mantendo-se o
percentual de 10%, com redução de 50%
, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Os embargantes opuseram os presentes aclaratórios, alegando
erro material
e
contradição
no acórdão, especialmente quanto ao valor considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios.

Aduzem que o recurso é tempestivo, tendo sido o acórdão embargado publicado em
09/09/2025
, e os embargos interpostos dentro do prazo legal.

Sustentam a existência de
erro material de cálculo
, pois o acórdão fixou como
proveito econômico
o valor de
R$ 42.366,98
, quando, segundo os embargantes, deveria ser considerado o
valor original da CDA
(R$ 84.582,82).

Afirmam, ainda, que, caso não reconhecido o erro material, haveria
contradição
, pois os valores considerados na apelação e no agravo deveriam ser
somados
, totalizando
R$ 84.582,82
.

Asseveram que o juízo não reconheceu a legitimidade do parcelamento, razão pela qual
não haveria suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, não podendo, portanto, haver
redução da base de cálculo
dos honorários com fundamento em suposta adesão a parcelamento.

Invocam o
Tema 1.076 do STJ
, alegando que, em execução fiscal extinta, o
proveito econômico deve corresponder ao valor integral da CDA inicialmente inscrita
, e não ao valor retificado posteriormente.

Ao final, requerem o
provimento dos embargos de declaração
, com
efeitos modificativos
, para que se fixe a base de cálculo dos honorários advocatícios no valor de
R$ 84.582,82
.

O
Estado de Mato Grosso
, em
contrarrazões
, sustenta a
inexistência de omissão, contradição ou erro material
no acórdão, argumentando que os embargos possuem
nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida
. Por fim, requer a
rejeição dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
Cleiton de Jesus Giraldi
e Outros
, contra acórdão que julgou o agravo interno, fixando honorários advocatícios com base no valor de
R$ 42.366,98
, com aplicação de
10%
, reduzidos em
50%
, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

I – DAS ALEGAÇÕES DOS EMBARGANTES

Os embargantes sustentam:

a) Que houve
erro material
, pois a base de cálculo deveria corresponder ao
valor original da CDA (R$ 84.582,82)
, e não ao valor fixado no acórdão (R$ 42.366,98);

b) Que o
proveito econômico
corresponde ao
valor integral da dívida
indevidamente exigida;

c) Que não houve
reconhecimento de parcelamento válido
, de modo que não seria cabível a
redução da base de cálculo
com fundamento em adesão a parcelamento;

d) Que, nos termos do
Tema 1.076 do STJ
, a
verba honorária deve ter como base o valor da CDA na data do ajuizamento da execução fiscal
.

II – DA ANÁLISE

2.1 – Da inexistência de erro material

O
erro material
caracteriza-se por
lapso evidente
, como equívocos em
números, datas ou nomes
, sendo passível de correção
independentemente de provocação das partes
.

No presente caso,
não se verifica erro material
. O valor de
R$ 42.366,98
foi
deliberadamente adotado
como base de cálculo, após análise dos autos, por
representar o proveito econômico efetivamente obtido
pelos executados.

Conforme exposto no acórdão embargado, esse valor decorre da
diferença entre o valor originalmente executado (R$ 84.582,82) e o valor remanescente final (R$ 42.215,84)
. O cálculo observou os critérios do
art. 85, § 2º, do CPC
.

2.2 – Da inexistência de contradição

Igualmente,
não há contradição
no julgado.

O acórdão foi
coerente e claro
ao adotar, como base de cálculo, o
proveito econômico real
, considerado com base nos
pagamentos parciais efetuados e na retificação da CDA
, reconhecida pela própria Fazenda Pública.

Esclareceu-se, ainda, que o valor de
R$ 146.271,22
, indicado no sistema eletrônico,
não possuía respaldo documental
, sendo resultado de
erro de autuação
.

2.3 – Da pretensão de rediscussão da matéria

O que se verifica, portanto, é
intento de rediscutir matéria já decidida
, sob o disfarce de apontamento de vício.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, os embargos de declaração destinam-se a sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
não servindo como sucedâneo recursal
.

A pretensão dos embargantes de ver reconhecida base de cálculo diversa
excede os limites dos aclaratórios
, devendo, se o caso, ser veiculada
por recurso próprio
.

2.4 – Do proveito econômico em execução fiscal extinta

O
conceito de proveito econômico
deve considerar as
circunstâncias concretas do caso
, sendo incabível adotar, de forma automática, o valor da CDA original como base de cálculo, quando houver
pagamentos parciais ou cancelamentos administrativos supervenientes
.

No caso, houve:

a)
Parcelamento administrativo com pagamentos parciais
;

b)
Retificação da CDA
;

c)
Cancelamento do título executivo a requerimento da Fazenda Pública
;

d)
Extinção do processo sem resolução do mérito
.

Tais elementos
evidenciam
que o
benefício real obtido
pelos executados corresponde à
diferença efetiva
entre o valor cobrado e o valor remanescente,
não sendo razoável considerar como proveito econômico o valor total da CDA originária
.

2.5 – Do Tema 1.076 do STJ

O
Tema 1.076 do STJ
trata da fixação de honorários em execução fiscal, mas
não impõe
a obrigatoriedade de adotar o
valor integral da CDA original
, especialmente quando
houve alteração posterior reconhecida nos autos
.

No presente feito,
a aplicação do valor original da CDA distorceria a realidade fática
, pois
desconsideraria pagamentos efetivados e cancelamentos válidos
, prejudicando a correta quantificação do proveito econômico.

III – CONCLUSÃO

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão embargado. A fundamentação adotada está
juridicamente embasada
, com
observância dos artigos 85 e 90 do CPC
, além de considerar
adequadamente a realidade processual
.

A pretensão dos embargantes, como demonstrado,
revela-se nitidamente infringente
, com
intuito de rediscutir matéria decidida
, o que
não é cabível
na via eleita.

Ante o exposto
,
rejeito os embargos de declaração
,
mantendo integralmente o acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025